Tribunal: TJDFT
Processo: 0722379-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. LATROCÍNIO E OUTROS CRIMES. LONGO TEMPO SEM PRÁTICA DE NOVOS DELITOS OU ATOS DE INDISCIPLINA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de exame criminológico inicial se presta à individualização da execução e, portanto, deve ser requisitado tão logo tenha início a expiação da pena, de modo a adequá-la às condições pessoais do interno.
2. Atualmente, prevalece o entendimento nos Tribunais Superiores de que o exame criminológico se trata de medida facultativa, independentemente do regime de cumprimento da pena, devendo o magistrado fundamentar sua necessidade, conforme as peculiaridades do caso em concreto. Nesse sentido, o teor da Súmula 439/STJ, de 08/03/2017.
3. Trata-se de sentenciado em cumprimento de pena por crime graves, consistentes em latrocínio tentado, roubos, porte ilegal de arma de fogo e ameaça. Todavia, não há notícias de cometimento de falta grave nem de prática de novos delitos no período em que esteve preso, sendo que o interno cumpre pena desde 2008 e o último delito foi praticado em 2011. Logo, não há dados concretos que justifiquem a realização do exame criminológico.
4. Recurso desprovido.